Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 792, §4o, CPC. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por FÁBIO AFONSO MORAIS PIGNATÁRIO contra decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença 0703127-38.2021.8.07.0020, indeferiu a constrição do veículo GM/Agile LTZ, placa JIF 6A59, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, na fase do cumprimento de sentença, em que a parte executada MARIA NAUZA LUZA MARTINS encontrava-se como sendo a proprietária do veículo GM/Agile LTZ, cor vermelha, de placa anterior JIF6059 e atual placa Mercosul JIF-6A59, Renavam: 00240288122, chassi: 8AGCN48X0BR125091 e que logo após a sua citação do presente processo (07/04/2021 – id. 90211409) transferiu em 17/06/2021 a propriedade do referido veículo para sua filha JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA (id. 172966562). Diante da circunstância, mesmo intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V e parágrafo único do CPC), a executada MARIA NAUZA apresentou apenas meras alegações do motivo para a realização da transferência da propriedade do referido veículo para terceira pessoa estranha aos autos, motivos suficientes e que atraí a multa do art. 774 do CPC/2015. Assim, em razão da venda do veículo GM/Agile LTZ, verifica-se que a parte executada MARIA NAUZA se opõe à execução, dificulta e embaraça a realização da penhora, resiste às ordens judiciais e não indica onde estão os bens penhoráveis (art. 774, I a V, CPC), obstando o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional. Desse modo, APLICO à executada MARIA NAUZA a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) do valor da execução, em favor do exequente. Fundando neste mesmo fundamento, a parte exequente também requer que seja realizada a constrição do referido veículo. Ocorre que, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como o automóvel não havia qualquer constrição e não há nos autos, mesmo a adquirente sendo filha da executada, indícios de que o tivesse conhecimento da presente demanda, visto que há de ser considerada a presunção de aquisição de boa-fé, razão pela qual indefiro o pedido. Encaminhe-se os autos à contadoria judicial para atualização do débito, já considerando a multa ora imposta à executada MARIA NAUZA. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora ou para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção e arquivamento.”.
3. O agravante, requereu os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, sustenta que o veículo indicado foi transferido pela devedora Maria Nauza Luza Martins para a sua filha Juliana Martins de Oliveira, em data posterior ao ajuizamento da presente ação, sendo certo que a adquirente tinha conhecimento da ação judicial, o que comprova a má-fé, nos termos da Súmula 375, do STJ. Requereu o reconhecimento da fraude à execução.
4. Contrarrazões apresentadas. As recorridas apresentaram impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não comprovou a alegada situação de pobreza e figura como sócio de empresa de musculação (ID 57198352).
5. O agravante afirmou estar sem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento. E para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, apresentou sua carteira de trabalho digital (ID 56135500), inexistindo elementos de prova aptos a infirmar a alegada hipossuficiência, visto que não demonstrada a alegada sociedade em empresa de musculação. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, ficando dispensado do recolhimento do preparo do recurso. Preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça rejeitada. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
6. Dispõe a Súmula 375/STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ou seja, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens, posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência, não se restringindo à fase executiva (AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017).
7. A ação de conhecimento originária versou sobre reparação de danos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28/11/2019. A referida ação foi ajuizada em 04/03/2021 e a ora devedora, Maria Nauza Luza Martins, foi citada em 07/04/2021 (ID 90211415 – origem). E é incontroversa a transferência de titularidade do veículo para sua filha, Juliana Martins de Oliveira, ocorrida em 17/06/2021 (ID 172966562 – origem).
8. No caso, a terceira adquirente, filha da devedora, estava presente no momento do acidente de trânsito e participou da audiência de instrução e julgamento, evidenciando a existência de indícios robustos da possível má-fé, uma vez que a ação em curso poderia levar a parte devedora à insolvência.
9. Ademais, importa ressaltar que as diligências realizadas, com o intuito de localizar bens móveis ou imóveis suficientes para satisfazer o débito exequendo foram todas infrutíferas, havendo afirmação das devedoras de que inexistem bens disponíveis à penhora e que enfrentam difícil situação financeira (ID 1781712654 – origem).
10. Nesse contexto, reputa-se possível o reconhecimento de fraude à execução quando o ato ocorre na fase conhecimento, após assegurada a providência prevista no §4o do art. 792 do CPC: “Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”.
11. Destarte, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, considerando que a ação autônoma de embargos de terceiros é de competência da instância a quo, impõe-se, sob pena de nulidade, antes de declarar eventual fraude, a intimação do terceiro adquirente (Acórdão 1294871, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020).
12. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando a decisão agravada, determinar o efetivo cumprimento do artigo 792, §4o, do CPC, para a posterior avaliação da fraude à execução alegada.